Tribunal: TJBA
Processo: 8002442-18.2024.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002442-18.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANIA SANTANA MACHADO

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDOR EM ATIVIDADE. TEMA 635 DO STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE GOZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal em atividade contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão em pecúnia de períodos de férias supostamente não gozadas, acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor público municipal em atividade possui direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito constitucional às férias possui natureza social e protetiva, tendo como finalidade precípua o descanso e a preservação da saúde física e mental do servidor, nos termos do art. 7º, XVII, da CF/1988, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º. 2. O entendimento firmado pelo STF no ARE 721.001/RJ (Tema 635) assegura a conversão em pecúnia apenas aos servidores inativos ou desvinculados, quando inviabilizado definitivamente o gozo das férias, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 3. Para servidores em atividade, o direito primário é o gozo das férias, uma vez que o vínculo funcional permanece vigente e a fruição do benefício ainda é juridicamente possível. 4. A conversão em pecúnia de férias por servidor ativo somente se admite de forma excepcional, mediante comprovação inequívoca de impossibilidade de fruição, o que não restou demonstrado nos autos. 5. A apelante não comprovou ter requerido o gozo das férias nem que eventual pedido tenha sido indeferido por imposição administrativa, limitando-se à alegação genérica de não fruição. 6. Mantém-se a sentença de improcedência diante da possibilidade de gozo futuro das férias e da inaplicabilidade do Tema 635 do STF aos servidores em atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A conversão em pecúnia de férias não gozadas é, em regra, inviável para servidores públicos em atividade, diante da subsistência do direito ao gozo. 2. O Tema 635 do STF aplica-se exclusivamente a servidores inativos ou desvinculados, quando definitivamente inviabilizada a fruição das férias. 3. A indenização somente é admitida, de forma excepcional, mediante prova da impossibilidade de gozo das férias”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002442-18.2024.8.05.0106
, tendo como Apelante
VANIA SANTANA MACHADO
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE IPIRÁ.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator